Tribunal: TJSP
Processo: 1005034-51.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM MANTIDA – CURSO SUPERIOR – TRANSFERÊNCIA - ERRO NA EMISSÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR FORNECIDO PELA UNIVERSIDADE DE ORIGEM – FALHA CORRIGIDA QUE NÃO FOI ANALISADA A TEMPO PELA UNIVERSIDADE RÉ – SENTENÇA QUE DETERMINOU À RÉ QUE RECEBA O HISTÓRICO DE NOTAS RETIFICADO DO REQUERENTE E O

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM MANTIDA – CURSO SUPERIOR – TRANSFERÊNCIA - ERRO NA EMISSÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR FORNECIDO PELA UNIVERSIDADE DE ORIGEM – FALHA CORRIGIDA QUE NÃO FOI ANALISADA A TEMPO PELA UNIVERSIDADE RÉ – SENTENÇA QUE DETERMINOU À RÉ QUE RECEBA O HISTÓRICO DE NOTAS RETIFICADO DO REQUERENTE E O ANALISE EM CONJUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA SEU INGRESSO NO CURSO DE MEDICINA, PROCEDENDO AO APROVEITAMENTO/CONVALIDAÇÃO DAS DISCIPLINAS CURSADAS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE ORIGEM – FALHA CONFIRMADA - PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO